Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER VULNERÁVEL. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. INSURGÊNCIA DA SUPOSTA OFENSORA. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA NÃO AFASTADA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. 1.1. Este Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento da reclamação criminal contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência. Preliminar rejeitada.

2. A teor do art. 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.

3. Configurada situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável o pedido de revogação da medida protetiva de urgência pela suposta ofensora, devendo ser mantida a proibição de aproximação e contato com a suposta ofendida, ainda mais sem que se apresente fatos novos que possam justificar a modificação da decisão impugnada.

4. Reclamação Criminal conhecida e julgada improcedente.